Tribunal: TJDFT
Processo: 0730370-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1. Estando devidamente fundamentada a decisão que manteve a prisão preventiva e estando demonstrada a necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo em razão da apreensão de drogas e do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, supostamente, estava traficando drogas em associação com sua esposa em seu domicílio e a outros vinculados a pessoas de sua confiança, a manutenção da prisão cautelar se impõe.

2. O paciente ostenta condenações transitadas em julgado pela prática de tráfico de drogas e porte de arma de fogo com numeração suprimida, o que justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva.

3. Verifica-se que o processo envolve três réus, em que supostamente se associaram de forma estável e permanente, inclusive com divisão de tarefas, para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, existindo assim relevante complexidade do caso. Assim, no caso, não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo, especialmente por já estar marcada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/11/22.

4. A peça acusatória qualifica o acusado, expõe o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, e contém a classificação jurídica da conduta, nos exatos termos do artigo 41, caput, do Código de Processo Penal.

5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.